Tribunal: TJMT
Processo: 1004372-76.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004372-76.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLER RAIMUNDO ANICETO - CPF: 241.588.281-04 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO EM RAZAO DA PANDEMIA DA COVID 19 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PERÍCIA – DILACAO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INSURGÊNCIA RECURSAL – DECISAO MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE INDIGITADA COMO AUTORA – AUSENCIA DE QUALQUER ATO PERPETRADO PELO ALCAIDE – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos aptos à desconstituição de laudo médico pericial oficial, a afastarem a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, o feito demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Peculiaridades do caso concreto em que, a autoridade apontada para figurar no polo passivo, no caso Prefeito Municipal, não praticou qualquer ato comissivo ou omissivo, que possa ser reputado como ilegal ou abusivo.

Indeferimento da petição inicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por WILLER RAIMUNDO ANICETO

face a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004372-76.2020.8.11.0006, impetrado contra ato perpetrado pelo Prefeito Municipal de Cáceres,
que indeferiu a petição inicial, ante a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, impetrou ação mandamental contra ato do Prefeito Municipal de Cáceres, consubstanciado no indeferimento do pedido de afastamento do trabalho e ordem de retorno, inobstante a pandemia causada pela Covid-19 e o Autor pertença ao grupo de risco.

Assevera que, trata-se de servidor público municipal, ocupante do cargo de técnico de enfermagem e portador de hipertensão essencial (CID I10), contando com idade de sessenta anos.

Argumenta que, Decreto Municipal autorizou a implantação do teletrabalho, em razão da natureza do serviço executado e preferencialmente aos servidores públicos acima de sessenta anos, com doenças crônicas.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para fins de concessão da ordem, autorizando o Autor a afastar-se do local de trabalho e colocação de em regime de
home office
.

Sem contrarrazões (id. 69520639).

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Apelante, servidor público municipal, contando com idade superior a sessenta anos e portador de hipertensão essencial, postulou administrativamente pelo afastamento preventivo de suas atividades de técnico de enfermagem.

Sobreveio laudo médico pericial oficial, atestando a ausência de motivo apto a justificar o afastamento preventivo do trabalho, sendo facultada à Administração Municipal, a lotação alternativa temporária, em consonância ao Decreto nº 120/2020.

Por tal razão, o Recorrente propôs ação mandamental, postulando pela concessão da liminar e da ordem, para fins de deferimento do afastamento de suas atividades e exercício da função em teletrabalho.

O Juízo de 1º Grau indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que o feito demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

Vejamos o disposto no Decreto Municipal nº 120/2020:

“Art. 13.
Fica autorizada a implantação do teletrabalho ("home office") nos órgãos e entidades da Administração Pública municipal
, por prazo indeterminado,
de acordo com a deliberação do Secretário da Pasta
, podendo ser revogada a concessão a qualquer tempo.

§
1º O teletrabalho será adotado em razão da natureza do serviço executado e
preferencialmente
aos servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, com doenças crônicas
, problemas respiratórios, gestantes, lactantes, conforme deliberação do Secretário da pasta de lotação do servidor, mediante apresentação de atestado com a indicação do CID ou declaração do servidor que encontra-se acometido de alguma dessas doenças.”

Nos termos da normativa municipal, fora autorizada a implantação do teletrabalho na Administração Pública Municipal, de acordo com a deliberação do Secretário da Pasta.

De mesmo modo, o teletrabalho poderia ser adotado em razão da natureza do serviço executado e
preferencialmente
aos servidores públicos acima de sessenta anos com doenças crônicas, conforme deliberação do Secretário da pasta de lotação do servidor, mediante apresentação de atestado com a indicação do CID.

Consoante se extrai, não há obrigatoriedade de exercício do teletrabalho aos servidores maiores de sessenta anos, com doenças crônicas, a depender da deliberação do Secretário da pasta.

Registre-se ainda que, em princípio, a Coordenadoria de Unidades de Saúde autorizou o servidor a se apresentar
no Call Center
, em não em seu local habitual de trabalho.

Tecidos estes delineamentos, e diante do acervo probatório coligido ao feito, inexiste fundamento apto a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, consubstanciado em laudo médico pericial oficial, atestando que não se justificaria o afastamento preventivo do servidor, facultando-lhe a lotação alternativa temporária, tal como realizado pela Administração.

Assim, não evidenciado sequer indícios de abusividade ou ilegitimidade do ato acoimado como coator, o feito demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Ainda a título de esclarecimento, ao que parece, a autoridade apontada como coatora no polo passivo da demanda, não possui legitimidade para neste figurar pois, compulsando os autos, não se evidencia qualquer ato comissivo ou omissivo perpetrado pelo Prefeito Municipal.

Destarte, seja pela necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade indigitada como coatora (cognoscível de ofício, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição), o indeferimento da petição inicial se tratava de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –

EMPRESA DE PEQUENO PORTE DECLARADA VENCEDORA – INSURGÊNCIA ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DA VENCEDORA DO CERTAME COMO EPP – ARGUIÇÃO DE QUE AS RECEITAS DA EMPRESA SUPERAM O TETO INDICADO PELA LC 123/06 PARA GOZO DOS BENEFÍCIOS INSTITUÍDOS PELA REFERIDA LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE –

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de mandado de segurança, é

indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída
,
(...) quando verificada, na petição inicial do mandamus, a ausência de provas do alegado direito líquido e certo, o que implica o indeferimento de plano, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009
.” (N.U 1021651-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE FOLGAS OU CONVERSÃO EM PECÚNIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MATÉRIA CONHECIDA EX OFFICIO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO MANDAMUS – PRECEDENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

A ilegitimidade ad causam é questão conhecível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É cediço que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução.

Inexistindo provas quanto ao ato coator praticado pela autoridade apontada, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.”
(N.U 1002764-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

Feitas estas considerações, não há falar em reforma desta objurgada, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022